Tribunal: CARF
Processo: 10707.001418/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001418/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.733 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SERGIO ARTHUR FABIANO LEAO MENESCAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora), Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001418/2007-15
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2801-003.577, proferido pela 1a Turma Especial da 2a Seção do CARF, em 16 de julho de 2014,
no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 2062 e seguintes:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Não servem como prova argumentos genéricos, que não façam a correlação inequívoca
entre os depósitos e as origens indicadas.
Trata-se de presunção legal onde, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado
comprove a origem dos depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de
que não se trata de receitas auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi
justificado como omissão de rendimentos.

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1448 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1448 e seguintes, com base nos paradigmas
102-45.896 e 102-49.335, para rediscutir a matéria comprovação da origem dos depósitos
bancários.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo sustenta, em síntese, que:
a) em 26/04/1999, o Interessado e sua cônjuge teriam firmado com a
empresa Caolim, da qual detêm 97% das quotas de seu capital, um contrato
de abertura de crédito em que se propunham a emprestar o dinheiro
necessário para a manutenção do funcionamento do negócio, utilizando
recursos próprios que se encontrariam aplicados em instituições financeiras;
b) como garantia do pagamento dos empréstimos, a empresa devedora
endossava, em favor dos mutuantes, duplicatas mercantis representativas do
faturamento para seus clientes de vendas de itens de sua linha de produção,
as quais eram alocadas em cobrança simples em contas correntes bancárias
de titularidade dos mutuantes.;
c) contrato funcionava sob a forma de crédito rotativo, de modo que o
recorrente e sua esposa pagavam com seus próprios recursos as obrigações
contraídas pela Caolim, sub-rogando-se nos direitos dos credores, bem como
adiantavam recursos financeiros àquela sociedade por transferências
bancárias;
d) os créditos de ambos seriam quitados à medida em que os clientes da
Caolim pagavam as duplicatas de sua emissão, mediante depósitos nas
contas bancárias pessoais dos mutuantes e, concomitantemente, os valores
assim recebidos seriam destinados a saldar novas dívidas da Caolim, num
sistema que se auto alimentava, pois os recursos financeiros eram
reutilizados no interesse da Caolim, propiciando-lhe capital de giro sem que
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

disso resultasse aumento do patrimônio do Impugnante ou de sua esposa,
salvo quanto aos juros dos empréstimos;
e) diante da identificação da origem do depósito (duplicatas endossadas),
não há como aplicar ao caso as regras previstas no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões alegando, em suma:
a) o art. 42 da Lei 9430 autoriza a autoridade fiscal, mediante conhecimento
dos valores creditados na conta bancária, a intimar o seu titular a comprovar
a origem daqueles recursos, com o fim de que seja observado se já foi objeto
de tributação;
b) no caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto: diante do indício
de omissão de rendimentos, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao
interessado, a partir de então, provar a inocorrência do fato ou justificar sua
existência, o que não logrou fazê-lo Após, os autos vieram conclusos para
julgamento;
c) não logrando o Contribuinte comprovar, por meio do necessário lastro
documental hábil e idôneo, a origem dos depósitos bancários que transitaram
em contas bancárias de sua titularidade, correta a decisão recorrida ao
considerar que deve ser mantida a tributação do total dos depósitos
bancários não justificados, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a única matéria objeto de rediscussão pelo colegiado refere-se
à omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada.
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
efetuados em 2002, em contas em que o Interessado mantinha em conjunto com seu cônjuge no
Banco Bradesco, Bank Boston, Banco Itaú, e Banco Real, e em contas individuais nos Bancos do
Brasil e Unibanco, nos termos do demonstrativo de fl. 1.384, cujas origens o Contribuinte,
devidamente intimado, não havia logrado comprovar.
O Colegiado recorrido, ao apreciar a matéria, entendeu pela ausência de
comprovação, por meio do necessário lastro documental hábil e idôneo, a origem dos depósitos
bancários que transitaram em contas bancárias de sua titularidade, após diversas tentativas e
oportunidades de obter do contribuinte informações sobre os valores depositados nas suas
contas corrente, deve ser mantida a tributação do total dos depósitos bancários não justificados,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Aduz o Recorrente, em apertada síntese, que, em 26/04/1999, o Interessado e seu
cônjuge teriam firmado com a empresa Caolim, da qual detêm 97% das quotas de seu capital, um
contrato de abertura de crédito em que se propunham a emprestar o dinheiro necessário para a
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

manutenção do funcionamento do negócio, utilizando recursos próprios que se encontrariam
aplicados em instituições financeiras.
Acrescenta, ainda, que, como garantia do pagamento dos empréstimos, a empresa
devedora endossava, em favor dos mutuantes, duplicatas mercantis representativas do faturamento
para seus clientes de vendas de itens de sua linha de produção, as quais eram alocadas em cobrança
simples em contas correntes bancárias de titularidade dos mutuantes.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional, apresenta alegações genéricas quanto à
interpretação da legislação aplicada.
Dado esse contexto, faz-se oportuno mencionar que, em 29 de janeiro de 2020, essa
2a Turma da CSRF, no Acórdão n.o 9202-008.543, sob a minha relatoria, ao apreciar o processo
relativo a co-titular das contas bancárias conjuntas com Sujeito Passivo, no lançamento correlato ao
presente, com idêntico arcabouço probatório, apreciou o tema e concluiu pelo provimento do
Recurso Especial.
Pela semelhança das situações, utilizo-me do voto que proferi naquela ocasião,
nos termos que passo a expor:
Como explicitado na decisão recorrida:
A contribuinte alega que detém, juntamente com seu marido, 97% das quotas
representativas do capital da Caolim, CNPJ 22.349.880/000148, (cada um possui 48,5%
das quotas); em 1999, tendo sido elevado o volume de inadimplência dos seus clientes,
ela e seu marido estipularam “contrato oneroso de abertura de crédito”, pelo qual ambos
se propuseram ‘a emprestar o dinheiro necessário para a manutenção do funcionamento
do negócio, utilizando recursos próprios que se encontram aplicados em instituições
financeiras’ (cláusula 2); em garantia do pagamento dos empréstimos a devedora
endossaria, ‘em favor dos mutuantes, duplicatas mercantis representativas do
faturamento para seus clientes das vendas de itens de sua linha de produção’, as quais
eram ‘alocadas em cobrança simples em contas-correntes bancárias de titularidade dos
mutuantes’ (cláusula 3); sendo que ‘a remuneração do capital emprestado será acordada
pelas partes conforme juros cobrados pelos bancos para empréstimos com a garantia de
duplicatas’ (cláusula 6).
Afirma que, na prática, o contrato funcionava sob a forma de crédito rotativo, de modo
que ela e seu marido pagavam, com seus próprios recursos, as obrigações contraídas
pela Caolim, sub-rogando-se nos direitos dos credores, bem como adiantavam-lhe
recursos financeiros por transferências bancárias; em contrapartida, os créditos de
ambos eram quitados à medida que os clientes da Caolim pagavam as duplicatas de sua
emissão, mediante depósitos nas contas bancárias pessoais dos mutuantes e,
concomitantemente, os valores recebidos eram destinados para saldar novas dívidas da
Caolim, em um sistema que se autoalimentava.
Assevera que negar a validade jurídica do contrato de mútuo significa
desconsiderar a personalidade jurídica da Caolim, e que a origem dos depósitos é o
patrimônio dos depositantes, clientes da Caolim, sendo a sua causa o endosso das
duplicatas, demonstrada pelos seguintes documentos:
a) contrato de mútuo oneroso (doc. 02 da Impugnação);
b) cópias dos Extratos de Movimentação de Títulos fornecidos pelo Banco ITAÚ
(fls. 143/537, 572/626, 648/684 e 1.219/1.331), que atestam serem as duplicatas neles
indicadas provenientes do endosso da CAOLIM em favor da RECORRENTE e de
seu marido, com a menção especifica aos valores, às datas, aos nomes dos sacados e
números da cada um daqueles títulos;
c) demonstrativos apresentados pela própria CAOLIM (fls. 1.332/ 1.501), que indicam
as prestações de contas dos valores pagos à RECORRENTE e ao seu marido em
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

razão dos mútuos concedidos, com a descrição das duplicatas emitidas pela
empresa e endossadas como garantia dos empréstimos rotativos realizados;
d) cópia do Livro Caixa da CAOLIM, curiosamente não trazida aos autos pelos
autuantes, mas apresentada como doc. 06 anexo da Impugnação, que registra o
endosso de cada uma das duplicatas sacadas contra seus clientes, com a indicação
dos respectivos valores, datas, nomes dos sacados e números dos títulos, que são
rigorosamente os mesmos que deram origem aos depósitos nas contas correntes da
RECORRENTE de seu marido.
Compulsando-se os autos, cabe mencionar que o Contrato de Mútuo se encontra
às fls. 198 do terceiro volume 1 do processo.
Ademais, pela leitura do Termo de Reintimação (fls. 214 do primeiro volume 2),
observa-se que a pretensão da fiscalização era obter as seguintes informações:
2 - Para comprovação da origem dos créditos decorrentes do recebimento de títulos
emitidos pela empresa Caolim Azzi Ltda., endossados ao contribuinte com base no
Contrato de Mútuo de 26/04/99, conforme cópia em anexo, são necessários os
seguintes procedimentos:
a) Apresentar Extratos da Movimentação de Titulos (Itaú), de forma a possibilitar
a identificação das duplicatas quitadas em cada crédito. (...).
b)Comprovar o pagamento/empréstimo para a Caolim Azzi Ltda. correspondente as
duplicatas endossadas, mediante apresentação de recibos de depósitos, cópias dos
cheques emitidos pelas partes, extratos bancários das partes e outros documentos que
comprovem a efetiva movimentação financeira;
Para os casos em que o endosso de duplicatas pela Caolim é decorrente de pagamentos,
feitos diretamente pelo contribuinte sob fiscalização, de débitos da empresa, apresentar
demonstrativo indicando a data e o valor do lançamento no extrato bancário do
contribuinte, detalhes do que foi pago e datas e valores dos lançamentos,
correspondentes aos pagamentos feitos, no Livro Caixa da empresa.
Este demonstrativo deve ser acompanhado de possíveis prestações de contas entre as
partes e dos títulos/documentos quitados.
Assim, consoante dispõe o Termo de Verificação Fiscal, volume 5:
A contribuinte limitou seu atendimento a comprovar que as duplicatas cobradas,
cujos valores foram creditados em sua conta bancária, eram provenientes de
títulos endossados pela Caolim Azzi Ltda., encaminhando as listagens de
movimentação e cobrança, emitidas periodicamente pelo Banco Itaú.
O que a contribuinte precisava comprovar era a causa da transferência da
propriedade dos títulos, através do pagamento relativo as duplicatas endossadas
pela empresa, concessão de empréstimos ou mesmo liquidação de débitos da
endossante correspondentes aos valores dos mesmos. Efetivamente a contribuinte
não conseguiu sequer comprovar que o endosso das duplicatas era decorrente do
contrato de mútuo que estabelecia sua realização em garantia de empréstimos
concedidos.
Numa tentativa de comprovar tais pagamentos/empréstimos a contribuinte
encaminhou cópias de cheques de sua conta-corrente, consideradas por esta
fiscalização como provas não hábeis já que foram produzidas pelo próprio
contribuinte e não comprovam a efetiva movimentação financeira que só se'
concretiza quando os cheques são compensados.
Postos esses fatos, em suma, o ponto primordial para análise da comprovação da origem
dos depósitos bancários em questão é desdobramento de uma das seguintes
possibilidades:
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

a) resta comprovada a origem com a demonstração da operação cambiária, qual seja o
endosso das duplicatas pela Caolim (vendedora/credora – sacadora) em favor dos seus
sócios (beneficiários) que são titulares de 97% das quotas da sociedade, o que ensejou a
responsabilidade da Sociedade pela existência do crédito bem como pela solvência dos
devedores (clientes - sacados).
b) para a efetiva comprovação da origem dos depósitos, seria necessária a demonstração
da operação de mútuo realizada entre os sócios (mutuantes) e a Caolim (mutuária),
devendo ser demonstrada a saída do numerário dos sócios para a empresa, já que o
retorno do valor estaria representado pelo saque das duplicatas em benefício dos sócios.
Entendo que a relação jurídica que originou o título (duplicata), no caso, a compra e
venda mercantil, não se confunde com a obrigação cambiária representada pelo título
emitido, o endosso, relação na qual o endossante garante não apenas a existência do
crédito como também a solvência do devedor, consoante a legislação específica acerca
do tema, Lei 5.474/1968 e do Decreto-lei 436/1969, que lhe fez algumas alterações.
Nota-se que a duplicata é um título causal, e, portanto, apenas pode ser emitida com
base na prestação de serviços ou na compra-e-venda mercantil, de modo que não há
dúvida da proveniência dos valores oriundos desses títulos, pois cada duplicata,
consoante a lei regente do tema corresponde obrigatoriamente a uma fatura, como
abaixo transcrito:
Lei 5.474/1968
Art . 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para
circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título
de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao
comprador.
§ 1o A duplicata conterá:
I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;
II - o número da fatura;
III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;
IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;
VI - a praça de pagamento;
VII - a cláusula à ordem;
VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser
assinada pelo comprador, como aceite, cambial;
IX - a assinatura do emitente.
§ 2o Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.
§ 3o Nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata
única, em que se discriminarão tôdas as prestações e seus vencimentos, ou série de
duplicatas, uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que se refere o item
I do § 1o dêste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto, em seqüência.

Pelo que depreendo dos autos, não se duvida da existência das duplicatas, do seu
pagamento em favor da Contribuinte e seu esposo, conforme consta dos extratos
bancários anexos, o que decorreu do endosso feito pela Caolim.
Destarte, embora essa circulação do título ocorrida por meio do endosso, por si só, não
seja apta para a comprovação da origem dos depósitos bancários, entendo que, no
presente caso, considerando que a sociedade é praticamente exclusiva da Contribuinte
com seu cônjuge, há nítida relação jurídica entre os sócios e a Sociedade.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

Assim, a ausência de comprovação do mútuo suscitado demonstra que os valores devem
ser tributados e não que seria o caso de aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei
9.430/96, que é aplicável como “soldado de reserva”, a fim de buscar a comprovação da
origem de depósitos bancários quando o Contribuinte não faz a devida comprovação.
Ora, no caso dos autos era perfeitamente possível a apuração da “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pagamento a beneficiário sem causa, etc, na
hipótese de ausência de comprovação do mútuo alegado, pois estamos diante de pessoa
jurídica na qual figuram como sócios majoritários a Contribuinte e seu cônjuge (97%
das quotas), sendo plenamente viável o lançamento fiscal sem necessidade de lançar
mão da presunção legal.
Desse modo, entendo pertinentes as alegações da Contribuinte, embora eu tenha
participado do julgamento do processo correlato e tenha exarado posicionamento
diverso. Posteriormente, com a reflexão mais aprofundada acerca do tema, ressalto que
a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 deve ser aplicada apenas aos casos em que não se
mostrar possível o lançamento pela regra específica de tributação, isso sob a perspectiva
de uma interpretação sistemática da norma, pois a intervenção do Estado na propriedade
por meio das regras de tributação já são situações limitativas de direitos permitidas em
situações expressamente previstas em Lei, com base no regramento geral constitucional,
de modo que o regramento da presunção legal se mostra, nesse cenário, como situação
mais excepcional ainda, não podendo ser utilizada apenas para facilitar o trabalho fiscal,
mas sim quando esse trabalho se mostra inviável frente ao caso concreto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pesem as bem articuladas razões de decidir da relatora, peço licença para
delas divergir, notadamente quando entendeu pelo afastamento, já no lançamento, da
fundamentação calcada na presunção legal instituída pelo artigo 42 da Lei 9.430/96.
Sustentou que ante a ausência de comprovação do mútuo suscitado, demonstrando
que os valores deveriam ser tributados, não seria mais o caso de aplicação da presunção legal do
art. 42 da Lei 9.430/96, que seria aplicável como “soldado de reserva”, a fim de buscar a
comprovação da origem de depósitos bancários quando o Contribuinte não faz a devida
comprovação.
Aduziu ainda que no caso dos autos era perfeitamente possível a apuração da
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pagamento a beneficiário sem causa, etc,
na hipótese de ausência de comprovação do mútuo alegado, pois estaríamos diante de pessoa
jurídica na qual figuram como sócios majoritários a Contribuinte e seu cônjuge (97% das
quotas), sendo plenamente viável o lançamento fiscal sem necessidade de lançar mão da
presunção legal.
Pois bem. O âmago da questão é deveras conhecido deste colegiado.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

É incontroverso no autos que o recorrente não logrou comprovar a natureza dos
créditos como sendo, alegadamente, operações de mutuo entre ele e a empresa da qual seria
sócio majoritário.
Pode-se destacar, inclusive, o consignado no acórdão recorrido quanto à
vinculação dos créditos e a causa alegada. Confira-se:
Assim, ao contrário do que defende o peticionário, não restou comprovado que a causa
dos depósitos em tela seria o endosso das duplicatas correspondentes às faturas emitidas
em decorrência de vendas efetuadas pela Caolim.
No caso, é de se destacar, ainda, que a fiscalização realizou diligência junto a empresa
Caolim Azzi Ltda, com base no MPF Diligencia n° 0719000/2007/00106, objetivando
obter documentação comprobatória das operações de empréstimo e endossos de
duplicatas para o contribuinte e seu conjugue.
A empresa apresentou a publicação de 05/07/07 do comunicando de extravio dos livros
contábeis e fiscais da empresa e documentos afins: livro diário, livro razão, livro caixa
livro de entradas, livro de saídas e livro de inventário, bem como os talonários de notas
fiscais de n°(s) 000001 até 023700, informando ainda que o HD com todos os seus
arquivos encontra-se danificado.
A fiscalização salientou que a comunicação do extravio dos livros e documentos foi
posterior ao inicio da fiscalização, estando relacionado entre os mesmos o Livro Caixa
apresentado àquela fiscalização em correspondência da empresa de 10/04/07.
Tenho posicionamento firme sobre o tema.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Ademais, o deslocamento açodado da tributação na pessoa física para a pessoa
jurídica a titulo de, por exemplo, pagamento sem causa, poderia dar ensejo a questionamento
acerca da sujeição passiva, uma vez que o artigo 42 é imperioso ao definir o titular da conta
bancária como sendo, em regra, o titular dos rendimentos omitidos.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

Não bastasse, deslocar a tributação calcada no artigo 42 da Lei 9.430/96 para, por
exemplo, aquela em razão de “rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, em nada socorreria ao
interessado, na medida em que não haveria alteração na forma de tributação, alíquota ou base de
cálculo da exação. É um preciosismo, penso eu, que em nada modificaria a infração identificada
como sendo, de uma forma geral, a “omissão de rendimentos”.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos; sem o que, o
lançamento deve ser mantido sob o fundamento do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Ante o exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001418/2007-15

Fl. 2364
DF CARF MF
Original